Tribunal: TJDFT
Processo: 0702316-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE CONDENADO EM DOZE ANOS E QUATRO MESES DE RECLUSÃO, REGIME INICIAL FECHADO, PROGREDIDO PARA O REGIME SEMIABERTO. FUGA E RECAPTURA DOIS ANOS DEPOIS, EM ANÁPOLIS, GO. PRETENSÃO À PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA E RESTABELECIMENTO DO REGIME SEMIABERTO. COMPETÊNCIA DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL. OMISSÃO DO JUIZ NA APRECIAÇÃO DA MATÉRIA. CONHECIMENTO EM PARTEL E CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM.
1 O paciente cumpria doze anos e quatro meses de reclusão, no regime fechado, pelos crimes de tráfico de droga, associação para esse fim e porte de arma de fogo. Depois de cumprir mais de quatro anos da pena e progredir ao regime semiaberto, evadiu-se e só foi recapturado dois anos depois, em Anápolis, GO.
2 A apreciação do pedido de prisão domiciliar em razão de integrar grupo de risco em relação ao contágio da COVID-19, compete à Vara de Execuções Penais, não podendo o Tribunal decidir sobre isso, sob pena de incorrer em supressão de instância.
3 Não cabe em habeas corpus analisar a transferência de regime prisional, cuja solução demande a aferição dos requisitos objetivos e subjetivos da progressão de regime. Súmula no 15-TJDFT.
4 Habeas corpus conhecido em parte e nessa parte concedida parcialmente a ordem, para determinar ao Juízo da Execução Penal que analise o restabelecimento do regime semiaberto.